Tribunal: TJES
Processo: 0001683-46.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001683-46.2018.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICANOR DORNELAS FILHO

APELADO: NOEL DE ALMEIDA e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. CAMINHÃO PARADO EM PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MORTE DE FILHA E NETO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nicanor Dornelas Filho contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Noel de Almeida e Kedima Pereira de Almeida, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais em razão do falecimento da filha e do neto dos autores, decorrente de acidente de trânsito envolvendo caminhão conduzido pelo apelante e veículo dirigido por corréu. O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de culpa pela ocorrência do sinistro, a culpa exclusiva do outro condutor, a relevância das conclusões do inquérito policial e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se sua conduta contribuiu para a ocorrência do acidente que resultou na morte das vítimas; (iii) determinar se o inquérito policial afasta sua responsabilidade civil; e (iv) verificar se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo que a análise da responsabilidade do apelante confunde-se com o mérito da demanda.

4. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal, elementos comprovados pelo conjunto probatório produzido nos autos.

5. A prova testemunhal, o boletim de acidente e as fotografias demonstram que o caminhão do apelante permaneceu parado sobre a pista de rolamento, em trecho de declive e após curva, sem sinalização adequada para alertar os demais usuários da via.

6. O próprio apelante apresenta versões contraditórias acerca das providências adotadas para sinalização do veículo e admite que eventual sinalização foi posicionada a distância manifestamente inferior à exigida pelas normas de trânsito.

7. O art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 36/1998 do CONTRAN impõem ao condutor o dever de promover imediata e adequada sinalização de veículo imobilizado, obrigação não observada pelo apelante.

8. A alegação de defeito mecânico não encontra respaldo no conjunto probatório, pois o laudo pericial atesta o funcionamento regular do caminhão e há prova de que o veículo foi posteriormente removido sem necessidade de reparos.

9. A conduta negligente do apelante contribuiu para a criação da situação de risco que culminou no acidente, caracterizando sua responsabilidade concorrente pelo evento danoso.

10.
A imprudência do corréu ao conduzir veículo transportando passageiros de forma irregular não exclui a responsabilidade do apelante, mas configura hipótese de culpa concorrente.

11.
O arquivamento ou as conclusões do inquérito policial não vinculam o juízo cível, em razão da independência entre as esferas civil e penal.

12.
A morte de filha e neto configura dano moral de elevada gravidade, sendo adequada a indenização fixada em R$ 60.000,00 para cada genitor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1. A análise da responsabilidade civil do réu confunde-se com o mérito da demanda e não afasta sua legitimidade passiva quando os fatos narrados na petição inicial lhe atribuem participação no evento danoso.

2. O condutor que mantém veículo imobilizado em pista de rolamento sem observância das normas legais de sinalização pratica conduta negligente apta a caracterizar responsabilidade civil subjetiva.

3. A culpa concorrente configura-se quando a conduta negligente de um condutor e a imprudência de outro contribuem conjuntamente para a ocorrência do acidente.

4. O arquivamento ou as conclusões do inquérito policial não vinculam o juízo cível em razão da independência das esferas civil e penal.

5. A morte de familiar próximo gera dano moral indenizável e autoriza a manutenção de indenização compatível com a gravidade do prejuízo experimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 935 e 944. CTB, art. 46. CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Resolução CONTRAN nº 36/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.861.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AREsp nº 2.906.528/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 08.04.2026; TJDFT, AC nº 0703066-23.2020.8.07.0018, Ac. 2095148, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 05.03.2026; TJSP, AC nº 1003438-45.2024.8.26.0529, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario Chiuvite Junior, j. 19.02.2026; TJES, Apelação Cível nº 0002131-83.2013.8.08.0004, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001683-46.2018.8.08.0001

APELANTE: NICANOR DORNELAS FILHO

APELADOS: NOEL DE ALMEIDA, KEDIMA PEREIRA DE ALMEIDA E VALDIR ROSA DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
NICANOR DORNELAS FILHO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara de Afonso Cláudio, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
NOEL DE ALMEIDA
e
KEDIMA PEREIRA DE ALMEIDA
em face do apelante e

de
VALDIR ROSA DE SOUZA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data da sentença.

Em suas razões de id. 18577229 alega o apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto não praticou ato voluntário, negligente ou impudente para caracterizar o ilícito.

Sustenta que a prova testemunhal foi clara ao apontar que a conduta do condutor Valdir foi determinante para a ocorrência do acidente automobilístico.

Aduz que a testemunha Dejair da Silva Rangel confirmou que o caminhão encontrava-se parado na pista, devidamente sinalizado.

Prossegue afirmando, que mesmo na hipótese de eventual deficiência na sinalização, a conduta do condutor Valdir foi decisiva para o resultado, porquanto teve oportunidade de evitar o acidente.

Acrescenta que agiu dentro das possibilidades que as circunstâncias do local permitiam, pois se tratava de via estreita, em declive e após uma curva, fatores que, inclusive, limitaram a realização de sinalização a maior distância.

Destaca, ademais, que a testemunha Leonídio Gonçalves da Silva afirmou que o veículo foi removido do local pela própria empresa, o que indicaria que a pane não era impeditiva de locomoção, mas meramente eventual.

Acrescenta que o Inquérito Policial nº 168/2015 concluiu pela inexistência de sua responsabilidade pelo sinistro, atribuindo culpa exclusiva ao condutor Valdir.

Subsidiariamente, caso reconhecida a responsabilidade concorrente, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (id. 18577393).

Pois bem.

O apelante, Nicanor Dornelas Filho, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não ocasionou o acidente automobilístico em discussão, que resultou no óbito da filha e neto dos autores, aqui apelados.

Nada obstante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”
. (AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Na hipótese, a análise acerca da responsabilidade pelo evento danoso diz respeito ao próprio mérito da demanda, razão pela qual não há como acolher a arguição sob comento.

Ultrapassada a questão processual, narraram os autores, Noel de Almeida e Kedima Pereira de Almeida, na exordial, que em 01/09/2015, a colisão de dois veículos - M. Benz 608, placa MRI 9328, conduzido por Valdir Rosa de Souza e o caminhão M. Benz L 1316, placa 6999, conduzido por Nicanor Dornelas Filho - ocasionou o óbito de sua filha, Seliene Pereira de Almeida, e do neto, Samuel Pereira de Souza.

Pontuaram que o requerido Nicanor Dornelas Filho, contribuiu decisivamente para a ocorrência do sinistro ao manter seu caminhão parado na pista de rolamento, em local inapropriado, sem a devida sinalização, circunstância que surpreendeu Valdir Rosa de Souza condutor do veículo que transportava as vítimas, igualmente alheio à legislação de trânsito.

Em contestação, o requerido, aqui apelante, sustentou que não concorreu para o evento danoso, alegando ter adotado as medidas necessárias de sinalização, bem como atribuindo ao corréu, Valdir, a culpa exclusiva pelo acidente.

A sentença, por sua vez, reconheceu a culpa concorrente entre os condutores, assentando que o apelante agiu com negligência ao deixar o veículo estacionado na pista sem a adequada sinalização, enquanto o corréu Valdir contribuiu com conduta imprudente na condução do bem que trafegava.

Fixadas tais premissas, não havendo irresignação do requerido Valdir Rosa de Souza quanto à sua condenação, e tratando-se de apelo exclusivo do requerido Nicanor Dornelas Filho, limito a análise recursal à responsabilidade do apelante, bem como à possibilidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais pela sentença combatida.

Rememoro, então, que a teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186, do Código Civil atual.

Nesse sentido, o interessado que deseja a reparação deve comprovar
(i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano
. Na ausência da comprovação de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Na hipótese, não há controvérsia quanto à ocorrência do dano, consubstanciado no falecimento da filha e do neto dos autores, conforme se depreende dos atestados de óbito (fls. 22 e 53). Tampouco há discussão acerca do nexo causal entre o acidente de trânsito e o resultado fatal, constatado pelo Laudo da Polícia Civil nº 18787/2015 (fls. 73/77).

No que se refere à culpa do apelante, o acervo probatório coligido aos autos, especialmente a prova testemunhal produzida, bem como o boletim de acidente de trânsito lavrado pela autoridade policial, evidencia que o caminhão de propriedade do recorrente estava parado na pista de rolamento, em trecho de declive e logo após uma curva, sem a devida sinalização.

Firmo tal entendimento no relato da testemunha, Dejair da Silva Rangel, que elucidou ter passado pelo local do acidente momentos antes da colisão, ocasião em que se deparou com o caminhão do apelante parado no meio da via, sem qualquer sinalização eficaz, tendo sido obrigado, inclusive, a desviar para a contramão para evitar a colisão, senão vejamos:

Relato de Dejair:

“ele (veículo de Nicanor) estava na pista no meio da pista mesmo... ocupava toda a pista...
eu passei na contramão para sair fora... não tinha sinalização, galhos de árvore, nada” (fl. 393)

No mesmo sentido, o documento lavrado pela polícia civil, aliado às fotografias de fls. 78/86, demonstram que o local do acidente não contava com qualquer tipo de sinalização apta a indicar a presença de veículo parado na pista.

Por outro lado, ao prestar depoimento pessoal, o próprio apelante apresentou versões contraditórias acerca das providências adotadas para evitar o sinistro, seja indicando ausência de tempo hábil para sinalizar o caminhão parado, seja afirmando que colocou sinalização, qual seja, galhos de árvores, a cerca de 5 (cinco) a 10 (dez) metros do veículo. A saber:

Pergunta:
“(...) No depoimento que o senhor já prestou, é até as fls. 68 dos autos, fala que o senhor colocou uma sinalização de galhos de árvore a uma distância de 10 metros do veículo do senhor, o senhor confirma essa informação?”

Resposta do apelante Nicanor:
“isso, depois do caminhão, de 5 a 10 metros, saindo logo da carroceria”.

Pergunta:
“logo saindo da carroceria?”

Resposta do apelante Nicanor:
“isso”

Pergunta:
“o senhor por acaso tinha triângulo de marcação?

Resposta do apelante Nicanor:
“sim”

P
ergunta:
E porque o senhor não utilizou o triângulo?”

Resposta do apelante Nicanor:
“foi rápido demais, até eu colocar lá”.

Pergunta:
“mas na hora que o senhor valdir se aproximou não tinha o triângulo, só tinha o galho?” (...) “então o senhor ainda não havia colocado o triângulo?”

Resposta do apelante Nicanor:
“ainda não”.

Pergunta:
“Não teria nenhuma outra forma do caminhão seguir nem 100 metros, 50 metros?”

Resposta do apelante Nicanor:
“não, porque onde o caminhão parou era suficiente, era (uma linha) reta.”

Acerca da matéria, o art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a Resolução nº 36/98 do CONTRAN, impõem ao condutor o dever de sinalizar adequadamente o veículo imobilizado, com antecedência suficiente para resguardar a segurança dos demais usuários da via.

Nesse sentido:

Art. 46. do CTB - “Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.”

Art. 1º – Resolução CONTRAN - “O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta)
providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de

30 metros da parte traseira do veículo
.

Parágrafo único. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Nada obstante, ainda que não reste comprovado o efetivo cumprimento do dever de sinalização pelo apelante, o próprio recorrente admite tê-la realizado a apenas 5 (cinco) a 10 (dez) metros do veículo, circunstância que, como é cediço, mostra-se manifestamente insuficiente para assegurar a segurança dos demais condutores, sobretudo diante das peculiaridades do local do sinistro e das normas que regem o trânsito brasileiro.

Aduziu o apelante, ainda, que o veículo apresentava defeito mecânico. Todavia, tal assertiva não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, haja vista que o laudo pericial atestou o regular funcionamento dos sistemas do caminhão (fl. 255).

Ademais, restou comprovado que o bem foi posteriormente removido por motorista de empresa terceira, sem a realização de qualquer reparo, o que evidencia a inexistência de impedimento à sua locomoção para local mais seguro.

Outrossim, instado a esclarecer qual teria sido a falha mecânica apresentada, bem como a indicar a oficina para a qual o veículo supostamente teria sido encaminhado, o apelante limitou-se a afirmar que não se recorda de tais fatos, o que fragiliza ainda mais a sua versão. A saber:

“(...) Qual o defeito do caminhão?”

Resposta do apelante:
“não tenho lembrança, faz muito tempo”.

(...)

“O senhor falou que o veículo deu defeito, em sede policial que foi um problema no freio, o senhor lembra pra qual oficina esse veículo foi levado?”

Resposta do apelante:
“não lembro”.

Constatada, portanto, a inconsistência da narrativa apresentada pelo apelante, em contraste com a verossimilhança das alegações autorais quanto à culpa concorrente dos condutores, as quais encontram respaldo no conjunto probatório.

Desse modo, ressai clara a conduta negligente do apelante, a qual contribuiu para a criação de situação de risco na via, sendo elemento relevante para a ocorrência do sinistro.

Por outro lado, igualmente restou comprovado que o corréu Valdir Rosa de Souza agiu com imprudência ao conduzir o veículo, transportando passageiros de forma irregular, em compartimento de carga, sem observância das normas de segurança, o que agravou sobremaneira as consequências do acidente.

Assim, diversamente do que sustenta o apelante, não há falar em culpa exclusiva do condutor Valdir, mas sim em culpa concorrente, corretamente reconhecida na sentença combatida.

Ultrapassada essa questão, no tocante à alegação de que o inquérito policial concluiu pela ausência de responsabilidade do apelante, cumpre destacar que não foi esse o desfecho da referida peça administrativa.

Da análise daquela, denota-se que a Polícia Civil concluiu pelo indiciamento de Valdir Rosa de Souza pelo homicídio das vítimas, por dolo eventual.

Tal circunstância não indica que se concluiu pela ausência de responsabilidade do apelante, mas, tão somente, pela ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria para eventual indiciamento.

A esse respeito, colho da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial pela Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e aos arts. 11, 371 e 489, § 1º, do código de processo civil e pela prejudicialidade da alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal.
2. A controvérsia envolve ação de reparação de danos por acidente de veículo, com pedido de indenização por danos morais pelo óbito e pensão mensal aos filhos, além da distribuição dos ônus sucumbenciais
. 3. Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de pensão mensal e danos morais, reduzindo a pensão em embargos de declaração. 4. A corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a culpa concorrente em 50% para cada parte, manter os danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, sem majoração de honorários recursais à luz do tema n. 1.059 do STJ. II. Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão: (I) saber se houve violação dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil por impor responsabilidade sem ato ilícito e sem nexo causal; (II) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e valoração deficiente de provas em afronta aos arts. 11, 371 e 489, § 1º, do código de processo civil, com omissão quanto ao inquérito policial arquivado; (III) saber se houve afronta aos arts. 34 e 44 do CTB ao reconhecer invasão de via preferencial sem considerar parada e aguardo de passagem de veículos diante de suposta visibilidade prejudicada por alta velocidade e ausência de iluminação; e (IV) saber se o art. 935 do Código Civil afasta o dever de indenizar em razão do arquivamento do inquérito policial. III. Razões de decidir 6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 371 e 489, §1º, do código de processo civil, pois o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da lide. 7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da culpa concorrente, da dinâmica do acidente e da valoração do acervo fático-probatório.
8. O art. 935 do Código Civil estabelece a independência entre as esferas civil e penal, não havendo vinculação do juízo cível diante de mero arquivamento de inquérito policial
. 9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando o recurso é inviável pela incidência de óbices sumulares. lV. Dispositivo e tese 10. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 371 e 489, §1º, do código de processo civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório. 3.
O art. 935 do Código Civil consagra a independência das esferas civil e penal, não vinculando a responsabilidade civil ao arquivamento do inquérito policial
. 4. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela aplicação de óbices sumulares. " dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 935 e 944; CPC, arts. 11, 371, 489, § 1º, e 85, §§11 e 2; CTB, arts. 34 e 44; CPP, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 54 e 246; STJ, aresp n. 2.726.566/SP, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 29/9/2025; STJ, agint no aresp n. 2.037.830/RJ, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 26/6/2023; STJ, agint no aresp n. 856.446/PR, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 13/8/2019; STJ, RESP n. 2.161.552/MG, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 9/12/2025; STJ, agint no aresp n. 2.707.544/RS, relatora ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/2/2025; STJ, aresp n. 2.363.046/SP, relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 15/9/2025. (STJ; AREsp 2.906.528; Proc. 2025/0127645-7; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 08/04/2026)

Corroborando:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. PROVA INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS. SUCESSÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, condenando o apelante e os herdeiros de sua genitora ao pagamento de danos materiais decorrentes de ato infracional análogo ao crime de roubo de equipamentos públicos, praticado em 08/05/2015, quando o apelante era menor de idade. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de sentença penal condenatória e o arquivamento do inquérito policial impedem a condenação civil ao ressarcimento do dano; (II) estabelecer se os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial são suficientes para fundamentar a responsabilidade civil do apelante e a responsabilidade objetiva de sua genitora, transmitida aos herdeiros. III. Razões de decidir3. A responsabilidade civil é independente da criminal, somente sendo afastada quando houver sentença penal absolutória fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não ocorreu no caso.
4. O arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada material e não vincula o juízo cível, que pode formar convicção a partir do conjunto probatório disponível
. 5. Os depoimentos das vítimas, os reconhecimentos fotográfico e pessoal e os elementos constantes do procedimento administrativo constituem prova suficiente da autoria e do nexo causal, não infirmados pela defesa. 6. O dano ao patrimônio público encontra-se comprovado por documentação técnica e fiscal que demonstra o custo de reposição dos bens subtraídos. 7. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados por filhos menores que estejam sob sua autoridade e companhia, independentemente de culpa. 8. Com o falecimento da genitora, a obrigação de reparar o dano transmite-se aos herdeiros, limitada às forças da herança, nos termos da legislação civil. 9. A remissão concedida no âmbito da justiça da infância e da juventude não equivale a absolvição e não impede a análise da responsabilidade civil. 10. Não há cerceamento de defesa quando o juízo promove as diligências possíveis e oportuniza às partes manifestação sobre os documentos juntados. lV. Dispositivo e tese11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A inexistência de sentença penal condenatória ou o arquivamento do inquérito policial não impedem a condenação civil ao ressarcimento do dano, diante da independência das esferas cível e criminal
. ; 2. Elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, quando corroborados por procedimento administrativo regular e não infirmados pela defesa, são aptos a fundamentar a responsabilidade civil. ; 3. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados por filhos menores, transmitindo-se a obrigação aos herdeiros, limitada às forças da herança. .dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, I, 933, 935, 943 e 1.792; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 85, §§ 2º e 11; CPP, art. 67; ECA, art. 127. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão nº 1904360, 5ª turma cível; TJDFT, acórdão nº 1984187, 5ª turma cível, Rel. Desª ana cantarino, j. 27.03.2025; TJDFT, acórdão nº 1203233, 8ª turma cível, Rel. Desª ana cantarino, j. 18.09.2019; TJDFT, acórdão nº 1361523, 5ª turma cível, Rel. Des. Angelo passareli, j. 04.08.2021. (TJDF; AC 0703066-23.2020.8.07.0018; Ac. 2095148; Quinta Turma Cível; Relª Desª Leonor Aguena; Julg. 05/03/2026; Publ. PJe 11/03/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFLITO FAMILIAR ENTRE PAI E FILHA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESTRUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. PROVA ORAL COERENTE, AINDA QUE PRESTADA POR INFORMANTE, APTA A CORROBORAR OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. IRRELEVÂNCIA DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DIANTE DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por jakeline Santos Souza em face de seu genitor, valdeito Silva Souza, em decorrência de agressões físicas e verbais, invasão de domicílio e destruição de aparelho celular ocorridas em 23 de outubro de 2023. A autora sustentou ter sofrido danos psicológicos relevantes, com o afastamento das suas atividades laborais, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização. O réu, por seu turno, em sede de contestação com reconvenção, negou as agressões e imputou à autora a responsabilidade pelo conflito, pleiteando indenização por danos morais. A sentença exarada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação principal, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, impondo a sucumbência de 15% do valor da condenação, e julgou improcedente a reconvenção. II. Questão em discussão:2. A controvérsia central da lide reside na apuração acerca da responsabilidade civil (dano moral e material) decorrente de um episódio de conflito familiar, ocorrido em 23 de outubro de 2023, que culminou em agressões físicas e verbais mútuas entre pai e filha. O apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a apelada não se desincumbiu do ônus de provar a alegada agressão, inexistindo testemunhas presenciais imparciais; impugna o valor atribuído ao depoimento da genitora da apelada, ouvida como informante; aduz contradições entre o relato da apelada e os laudos médicos e periciais; destaca o arquivamento do inquérito policial por insuficiência probatória; afirma que se houve agressão, esta partiu da própria apelada; impugna a condenação por danos materiais e requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Em suas contrarrazões recursais, a apelada sustentou que o conjunto probatório comprovou a prática do ato ilícito, do dano e do respectivo nexo causal, bem como a legítima defesa de sua conduta. III. Razões de decidir:3. No mérito, não assiste razão ao apelante. A sentença analisou corretamente os pressupostos da responsabilidade civil, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito, nos termos do preconizado pelo artigo 186 do Código Civil. 4. As agressões físicas e verbais praticadas em ambiente familiar configuram violação aos direitos da personalidade da autora, gerando dano moral presumido (in re ipsa). A prova oral, especialmente o depoimento da sra. Seli, ouvida como informante, descreveu, de forma coerente, a invasão do domicílio, as ameaças e as agressões físicas praticadas pelo requerido contra a autora.
O arquivamento do inquérito policial não vincula o juízo cível, diante da independência das instâncias e do distinto padrão probatório exigido em cada circunstância.
lV. Dispositivo e tese5. Recurso não provido, ratificando-se a respeitável sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, à luz do artigo 252 do regimento interno deste e. Tribunal de justiça. Tese de julgamento: A responsabilidade civil, resultante de agressões físicas e verbais, em ambiente familiar, acarreta dano moral presumido, independentemente de prova específica do abalo psicológico. Legislação citada:CC, art. 186; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11, art. 98, § 3º. Jurisprudência citada:stj, AGRG no aresp 44161 / RS; AGRG no RESP 1339998 / RS; AGRG no aresp 530121 / SP; RESP 662.272-RS. (TJSP; apelação cível 1003438-45.2024.8.26.0529; relator (a): Mario chiuvite Junior; órgão julgador: 3ª câmara de direito privado; foro de santana de parnaíba - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 19/02/2026; data de registro: 19/02/2026) (TJSP; AC 1003438-45.2024.8.26.0529; Santana de Parnaíba; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario Chiuvite Junior; Julg. 19/02/2026)

No que diz respeito aos danos morais, ressalto que a dor da perda de um ente querido jamais poderá equivaler a mero dissabor cotidiano, sendo causa suficiente para configurar o abalo apto a ser indenizado.

Nesse sentido, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, entendo razoável o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada genitor, porquanto se mostra condizente com as peculiaridades do caso e, inclusive, inferior ao montante comumente arbitrado por esta Corte no julgamento de casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2 . A dinâmica do acidente, e, via de consequência, o ilícito sofrido, restaram demonstrados nos autos pela juntada do Laudo de local de Acidente de Tráfego, produzido pelo Departamento de Criminalística no local do acidente (fls. 53/57) no qual verifica-se que houve uma colisão da parte dianteira do veículo do requerente com a parte traseira do automóvel da vítima, o que ocasionou a perda do controle deste. 3. Referidos documentos são emanados por órgão público e, como tal, possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada afastar a veracidade das informações nele contidas, o que, in casu, não se verifica . 4. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima pela eventual não utilização do cinto de segurança, pois, além do acidente ter sido causado pela colisão provada pelo recorrente, também se comprovou a utilização do mencionado equipamento de segurança resultaria na sobrevivência da filha dos apelados. 5. Quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, denota-se que não restou satisfatoriamente comprovada a participação de um terceiro veículo no acidente, valendo o registro que o próprio recorrente sequer mencionou a existência de tal automóvel nas suas versões prestadas em depoimento na esfera policial .Outrossim, ainda fosse comprovada a sua presença, não haveria que se falar em excludente de responsabilidade no caso em apreço, pois, conforme registrado supra, a causa do acidente foi o choque provocado pelo veículo do apelante. 6. Estão satisfeitos os elementos da responsabilidade civil: i) o dano; ii) o ato ilícito; e iii) o nexo de causalidade. 7. Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido. 8.
A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9 . Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente.
10. “A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito.” (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002131-83 .2013.8.08.0004, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Não vislumbro, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)